Tribunal: TJMT
Processo: 1017831-32.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017831-32.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIEL CORREA DUARTE - CPF: 988.208.261-00 (APELANTE), ELISANGELA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 020.116.581-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017831-32.2023.8.11.0042

APELANTE: RONIEL CORREA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), com incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação penal por violência psicológica contra a mulher e se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, com base no art. 387, IV, do CPP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva foi comprovada por boletim de ocorrência, depoimentos, documentos médicos, laudo pericial e registros de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, demonstrando nexo de causalidade entre a conduta do agente e o abalo emocional da vítima.

4. A vítima confirmou em juízo os fatos narrados na fase policial, sendo sua palavra firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

5. A confissão do réu reforça a responsabilidade penal.

6. A condenação à indenização por danos morais encontra amparo legal no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso do Ministério Público, como no caso.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por violência psicológica no contexto de violência doméstica. 2. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais nos termos do art. 387, IV, do CPP, nos crimes praticados com violência contra a mulher, desde que haja requerimento expresso do Ministério Público
”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147-B e 61, II, “f”; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 983; STJ, AgRg no REsp 2177605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24/02/2025; STJ, RMS 56074/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18/04/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017831-32.2023.8.11.0042

APELANTE: RONIEL CORREA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Roniel Corrêa Duarte
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de
violência psicológica contra a mulher
, previsto no artigo 147-B, com incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa e indenização por danos causados à vítima no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública postula a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, busca o afastamento da condenação à indenização.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017831-32.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Boletim de Ocorrência nº 2022.315541 narra que, no dia 14 de novembro de 2022, E. O. S. se dirigiu à delegacia de polícia e declarou que, no dia 30 de outubro de 2022, teve um desentendimento com seu cônjuge, com quem convive há quinze anos, consistente na recusa em manter relações sexuais com o suspeito, ocasião em que este, visivelmente embriagado, proferiu, na presença da filha menor do casal, a seguinte expressão: ‘Desse jeito não tem nem mulher para foder em casa’, o que lhe causou profundo constrangimento.

Afirmou, ainda, que a convivência conflituosa tem afetado sua saúde psicológica, exigindo o uso contínuo de fluoxetina.

Asseverou ter sido vítima de agressões físicas e verbais em outras ocasiões, havendo, inclusive, registros anteriores de ocorrência e solicitação de medidas protetivas de urgência, atualmente sem vigência.

A narrativa de E. O. S. foi integralmente ratificada no Termo de Depoimento nº 2022.8.213427.

Na mesma ocasião, a vítima requereu novas medidas protetivas de urgência [Id. nº 296238448].

No dia 7 de julho de 2023, E. O. S. prestou a seguinte declaração:

“
Que perguntado a vítima se possui provas para a materialidade do Inquérito Policial (imagens, vídeos, prints, áudios)? Que a vítima respondeu que possui provas (imagens) para a materialidade do Inquérito Policial, que foram devidamente anexadas ao sistema GEIA.

Que perguntado a vítima se possui testemunhas? Que a vítima respondeu que não possui testemunhas.

Que perguntado a vítima se possui medo do suspeito? Que a vítima respondeu que atualmente não sente medo do suspeito, em razão de não ter mais contato com o mesmo
”.

Foi anexado aos autos ficha de encaminhamento expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, datada de 17 de maio de 2023, em que consta o atendimento prestado à senhora E. O. S. A referida ficha, assinada pela psicóloga Maria L. C. A., inscrita no CRP sob o nº 18/04705, registra que a paciente foi encaminhada da Policlínica do Coxipó ao Pronto Atendimento em razão de apresentar quadro de ansiedade e alterações de conduta.

Consta também que a paciente relatou sintomas como isolamento, crises de choro e forte carga emocional, associando tais manifestações ao contexto de violência psicológica vivenciada no âmbito doméstico.

Outrossim, consta receituário médico com prescrição de uso contínuo dos medicamentos Fluoxetina 20 mg (comprimido ao amanhecer) e Gabapentina 400 mg (comprimido ao deitar).

Além disso, há um atestado médico, lavrado em 27 de junho de 2023, no qual consta a necessidade de afastamento laboral pelo período de 35 (trinta e cinco) dias, em razão de diagnóstico classificado sob o CID F41.2, correspondente a transtornos mistos de ansiedade e depressão.

No dia 14 de setembro de 2023, E. O. S. foi submetida a exame médico-pericial, realizado pelo perito Gustavo de Azevedo Watzel, em que se concluiu a existência de “
indícios sugestivos de violência psicológica devido relatos de comportamento de humilhação, manipulação, ameaças e tentativa de controle de ações, gerando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Há nexo de causalidade com os fatos relatados
” [Id. nº 296238871].

No dia 16 de novembro de 2023, E. O. S. foi novamente intimada para comparecer à delegacia de polícia, ocasião em que relatou:

“
Que a declarante foi questionada sobre se as circunstâncias eu que o investigado teria obrigado a vítima a manter relações sexuais, informando datas, locais, horários, A declarante respondeu que o local seria na casa do casal sendo na rua Q, quadra 19, lote 03, casa 133, bairro Altos do Parque Cuiabá. A declarante relata que as datas não se recorda ao certo, mas que a violência acontecia quando o investigado ingeria bebidas alcoólicas e isso acontecia esporadicamente, e que ao que se recorda a última violência aconteceu aproximadamente no mês de agosto de 2022. Que a declarante foi questionada sobre os horários das agressões e a declarante relata que ao que se recorda, as agressões aconteciam em regra no período noturno. Que a declarante foi questionada sobre se gostaria de acrescentar alguma informação e a declarante informou não ter mais interesse pela continuidade da demanda pois no atual momento a declarante encontra-se realizando tratamento psiquiátrico e psicológico, com isso não gostaria de reviver toda a situação sofrida, querendo seguir em frente. A declarante relata que no presente momento está separada do investigado e que o mesmo não a incomoda de nenhuma forma, que a declarante foi questionada se está sendo ameaçada ou coagida a dar esta declaração, que a declarante respondeu não estar sendo nem ameaçada nem coagida, não tem mais nada acrescentar
”.

Diante dos elementos informativos colhidos no inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Roniel Corrêa Duarte
pela prática de
violência psicológica contra a mulher
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
Conforme apurado, o denunciado RONIEL CORREA DUARTE e a vítima E. O. de S. conviveram maritalmente durante 15 (quinze) anos e juntos tiveram 1 (um) filho. Ao tempo dos fatos estavam separados há uma semana, porém morando na mesma residência.

O relacionamento do casal sempre foi conturbado, pois desde o início da relação RONIEL apresenta um comportamento agressivo, humilhando, constrangendo, ameaçando e maltratando a vítima em diversas ocasiões, tendo E. já registrado boletim de ocorrência em razão das agressões, porém não deu seguimento ao feito.

No dia 31/10/2022, por volta das 21h, na residência do casal, localizada na rua Q, quadra 19, nº 133, residencial Altos do Parque, nesta capital, a vítima iniciou uma discussão com RONIEL, por não aceitar manter relações sexuais, e diante da negativa, o denunciado, aparentando estar embriagado, ofendeu e constrangeu Elisangela com palavras inadequadas na presença da filha menor do casal, dizendo: “DESSE JEITO NÃO TEM MULHER NEM PRA FODER DENTRO DE CASA”.

Devido o comportamento agressivo e ameaçador do denunciado por anos, E. sendo intimidada e humilhada, deixando-a emocionalmente abalada, causou prejuízo a saúde psicológica da vítima, conforme demonstra o Laudo Pericial nº 112.1.06.9067.2023.136795-A01 (ID. 132079411).

Pelo exposto, o Ministério Público
denuncia
RONIEL CORREA DUARTE como incurso no art. 147-B, caput, c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/06
(...)”.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima foi ouvida e o réu interrogado.

E. O. S. declarou que:

“(...)
Vítima:
Eu consegui, assim, tipo, cortar o vínculo de todas as pessoas que eu não me sei, mas aquele acesso dele poder vir na minha mente, de, de eu ser bem, de eu ser bem, assim, hoje em dia eu reconheço, fui besta de não ter saído antes, não ter conseguido ter força de sair, aí, é, eu, assim, eu me culpava muito por, às vezes, ele não querer mudar. (...) Então, assim, mas, assim, eu tô curada, praticamente curada, né?

Promotor:
E de uma, hoje, por exemplo, a senhora tomou algum remédio, assim, pra ansiedade, hoje, algum lá?

Vítima
: Não, né?

Promotor:
Esse abalo emocional que foi detectado no laudo, que a senhora fez lá na Politec, hoje a senhora não sente mais essa, essa mágoa, esse ressentimento?

Vítima:
Às vezes, vem, mas, assim, eu procuro sair da igreja, né, tô procurando, assim, curar, tô vivendo uma nova vida, e com o novo emprego, tanto que eu não quis me expor, porque querendo ou não, me prejudica na empresa, eu já tô falando aqui, eu passei, porque era um antigo emprego, que eu tinha, eu tinha 10 anos, mas graças a Deus eles me apoiaram muito, não me abandonaram.

Promotor:
E durante o relacionamento, quando começou a dar errado as coisas lá, acontecia isso que conta aqui, que ele agredia a senhora, assim, verbalmente?

Vítima:
Só quando bebia.

Promotor:
É, aí bebia bastante ou só de vez em quando?

Vítima:
Bastante.

Promotor:
E que tipo de coisa que ele falava pra senhora, assim, de ofensivo, assim? Palavrões, palavras que diminuíam a senhora?

Vítima:
Às vezes, era pouco, mas é tipo assim quebrar as coisas. Eu, na minha casa mesmo, eu não podia, não tinha como colocar uma janela de vidro, eu não colocava. Agora que eu separei, comprei a janela de vidro, porta com vidro, porque a última que eu coloquei, ele quebrava a porta. Quebrava, quebrou a casa, e assim, eu aguentava tanto (...). Não sei como que estava na justiça, mas ele sempre falou que ia tomar a casa minha, e a casa minha estava no nome do pai do meu filho. Tanto que eu fui agora, passou o documento oficial da casa, aí eu tive que procurar o pai do meu filho, que estava na minha casa, que ele vai ter a parte dele. (...) e eu só ia mesmo à polícia quando eu via que achava que eu conseguia se separar, depois de conversar, e querendo ou não, eu amava ele.

Promotor:
E assim, essas coisas que ele quebrava, assim, quebrava assim na presença da senhora, falando palavrões, assim, como forma de humilhar a senhora?

Vítima:
É, a última que ele fez, o filho dele, um outro filho dele, eu liguei para polícia, a polícia não chegou, quando pulou a janela, eu achei que era a polícia, mas não era. O filho dele mais velho, que viu, porque o vizinho não me socorria mais. Eu tinha vergonha, desde o tempo, eu fiquei com vergonha de ir à polícia, de ir à justiça, porque eu falava assim, a minha cara de vergonha de voltar. Então, eles não socorriam mais. Aí, o filho dele, eu estava sem roupa, o filho dele me cobriu com a toalha, né, pulava pela janela, chegou a primeira polícia, a polícia nesse dia não chegou, não veio. Foi isso que eu senti, assim, então, exatamente, que se eu não lá, eu já saí todas as vezes de volta, então, às vezes, não vem por você chamar.

Promotor:
E nesse período, a senhora trabalhava fora, assim, ou em casa? (...)

Vítima:
Trabalhava na rua. (...) Trabalhei, tanto que o meu gerente, tudo sabia o que eu passava, porque ele já passou por essa empresa, mas me apoiaram, não me mandaram embora. Somente quando precisei realmente me afastar pelo profissional, pelo psicólogo, é que me mandaram embora.

Promotor:
Essas agressões, essa situação, assim, do relacionamento conturbado, assim, refletiam no trabalho da senhora, o pessoal percebia isso?

Vítima:
Todo mundo. Todo mundo sabe.

Promotor:
E a senhora não tinha força para terminar, assim, não tinha jeito de... É como a senhora disse, né, tinha esperança de que consertaria, né?

Vítima:
Ele vinha e conversava, eu acreditava, eu sempre, assim, uma coisa que eu nunca duvidei, eu não sei se falo certo ou errado, mas nunca duvidei, por mais da agressão que ele fazia, eu nunca duvidei do amor que eu achava que ele tinha, mas eu fui reconhecendo, tanto que o psicólogo me refletia, assim, que eu me lembro, e eu me lembro que eu achava que era um problema, que eu sabia que ele tinha passado, nem que eu não sabia o que ele falava para mim, só que aí eu comecei a entender tudo, acordar também, e ver que eu estava adoecendo naquela relação, assim, eu estou esquecida, eu não consigo me recordar muita conta.

Promotor
: Aqui, consta que no fim de 2022, para cá, a senhora se negava a manter relações sexuais com ele, e em razão disso ele ofendia constantemente a senhora com frases, né, dizendo que não tinha nem mulher para manter relação e tal, coisa assim, isso acontecia?

Vítima:
Aconteceu pela última vez, foi na frente da minha filha que ele falou.

Promotor:
Quer dizer, isso causava constrangimento para a senhora, essa situação?

Vítima:
Muito. Eu pensava que estava feia, mas assim pelas coisas que me magoava eu não conseguia sentir.

Promotor:
Analisando a situação hoje, a senhora está fora dessa situação aí, analisando, graças a Deus, a senhora está fora da situação, analisando psicologicamente a senhora hoje e a essa época, a senhora conclui que realmente foi esse relacionamento conturbado aí o causador de um dano psicológico para a senhora naquele momento do laudo?

Vítima:
Muito. (...)

Juíza:
O que mais te prejudicava eram as humilhações que a senhora passava dentro de casa?

Vítima:
Sim, só quando ele bebia, de fazer o que ele fazia e... outras coisas.

Juíza:
Antes do relacionamento, a senhora nunca teve histórico de depressão, de ficar chorosa, apreensiva? Foi durante o relacionamento que a senhora ficou assim?

Vítima:
Sim, mas aprendi a ser mais forte agora
”.

Em juízo,
Roniel Corrêa Duarte
confessou o cometimento do delito:

“(...)
Juíza: Eu queria saber do senhor, como que foi isso, se realmente aconteceu?

Acusado: Sim, aconteceu. Havia várias brigas, eu ofendia ela e ela me ofendia. Sempre quando tinha discussão um jogava na cara do outro, ofendia o outro, entendeu?
Eu fiz isso sim, mas foi no ato da raiva

e estou muito arrependido de ter feito isso
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
Roniel Corrêa Duarte
nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
RONIEL CORREA DUARTE,
pela prática, em tese, do delito previsto no art. 147-B, caput, c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/06, em desfavor da vítima
E. O. de S.

Narra à denúncia (...).

Devido o comportamento agressivo e ameaçador do denunciado por anos, Elisangela sendo intimidada e humilhada, deixando-a emocionalmente abalada, causou prejuízo a saúde psicológica da vítima, conforme demonstra o Laudo Pericial nº 112.1.06.9067.2023.136795-A01 (ID. 132079411).

Portaria nº 2023.10.333, Boletim de Ocorrência nº 2022.315541, datado de 30/10/2022; Termo de Declaração da vítima; Pedido de Providências Protetivas; Formulário Nacional de Avaliação de Risco; Receituário e atestados da vítima; Termo de qualificação indireta do acusado; Laudo Pericial de violência psicológica da vítima nº 112.1.06.9067.2023.136795- A01; e; Relatório Policial encontram-se anexados aos autos.

Denúncia recebida em
25 de março de 2024
(id. 148469366) e o acusado devidamente citado (id. 153521298).

Resposta à acusação apresentada (id. 158689955). Porém, não havendo nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, foi ratificada a decisão de recebimento da denúncia, dando-se prosseguimento à instrução processual (id. 158799937).

Audiência de instrução ocorrida em
24 de outubro de 2024 (termo, id. 173535334)
, ocasião na qual foi ouvida a vítima e realizado o interrogatório do réu, tudo conforme gravação audiovisual contida na mídia digital, anexada aos autos.

A testemunha Emanuely Cardoso Duarte, não foi ouvida em juízo em razão da manifesta desistência em sua oitiva, o que foi homologado.

Em seguida, pelo Ministério Público foram apresentadas alegações finais na forma de memoriais escritos, ocasião na qual o Promotor de Justiça pugnou pela
PROCEDÊNCIA
da denúncia com a condenação do acusado, como incurso no art. 147-B, caput, c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/06, além da condenação de reparação dos danos causados à vítima, conforme prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A defesa apresentou memoriais escritos, oportunidade na qual requereu a
IMPROCEDÊNCIA
da denúncia, com ABSOLVIÇÃO do acusado por ausência de provas de materialidade e subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Os autos vieram conclusos.

EIS O RELATO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O acusado responde perante este Juízo pela prática do delito previsto no art. 147-B, caput, c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/06, em desfavor da vítima
E.O. de S.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

Inicialmente, importante registrar que, conforme se extrai do conjunto probatório, os crimes atribuídos ao denunciado foram praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, tendo como fator motivador questões de gênero, precisamente a violência e a desigualdade.

Assim, imprescindível o julgamento do caso com perspectiva de gênero, observando as desigualdades estruturais e não julgando de maneira abstrata, obtendo com isso, resultados judiciais o mais próximo possível da previsão de igualdade substantiva prevista na Constituição Federal e nos tratados internacionais dos quais o Brasil é parte em matéria de Direitos Humanos.

Diante disso, busca-se no presente juízo, além da identificação das questões de gênero, a identificação e tratamento das partes envolvidas observando suas condições e necessidades pessoais, oferecendo a elas condições de enfrentamento das questões provenientes ou que causaram o processo, ofertando grupo de reflexão e de apoio e acompanhamento psicológico, além do jurídico, às vítimas de violência doméstica e familiar, o que foi efetuado nos autos, onde foram concedidas à vítima medidas protetivas e ofertado acompanhamento psicológico e jurídico.

Ressalta-se ainda que, durante a instrução processual, também ocorreu a condução do processo com perspectiva de gênero, evitando que se tornasse um ambiente de violência institucional e a revitimização da vítima, a qual somente foram facultadas perguntas essenciais para o esclarecimento dos fatos.

Neste contexto e considerando a natureza dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados com a ausência de testemunhas, a palavra da mulher deve ser especialmente valorada, desde que coerente e apresentada sem contradições.

Por fim, registra-se que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, no qual avança na interpretação do direito sob a lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos.

Posto isto, extrai-se do caderno informativo que a vítima, relatou que esteve casada com o acusado há dois anos, mas a convivência entre eles já dura aproximadamente quinze anos.

Esclareceu que, embora ainda morem na mesma residência, estão separados de fato, pois o acusado não aceita o término do relacionamento e a persegue constantemente.

Acerca dos fatos narrados na denúncia, a vítima afirmou que, no dia dos fatos, ambos estavam em casa quando houve um desentendimento, sendo que o motivo da discussão foi a recusa dela em manter relações sexuais com o acusado. Diante da negativa, ele proferiu palavras ofensivas na presença da filha Gabrielly, dizendo: "Desse jeito, não tem mulher nem pra foder dentro de casa!". A vítima afirmou que se sentiu profundamente constrangida com a situação, acrescentando que naquele momento, o acusado estava visivelmente embriagado e que, após a discussão, retirou-se para dormir.

A vítima enfatizou que o relacionamento está conturbado e que essa situação tem afetado sua saúde psicológica, a ponto de necessitar do uso contínuo da medicação Fluoxetina 20 mg, além de remédios para controle da pressão arterial, como a Melatonina Fest. Afirmou também que a instabilidade do relacionamento tem causado danos psicológicos à sua filha Gabrielly.

E.O. de S
mencionou que o acusado ingeria bebida alcoólica com mais frequência nos fins de semana, o que a obrigava a sair de casa junto com a filha e buscar abrigo na casa de vizinhos.

Durante a instrução processual, a vítima foi ouvida perante este juízo, evento em que ratificou as declarações feitas na delegacia.

Esclareceu que atualmente, não gosta de relembrar os fatos ocorridos, pois lhe causa muita dor/sofrimento.

Que as agressões verbais ocorriam quando o acusado fazia ingestão de bebida alcoólica, quando então, passava a danificar objeto da casa, e que tal violência era presenciada pelos filhos de ambos.

Ao ser questionada a vítima esclareceu que atualmente, não faz uso de nenhuma medicação para tratamento de ansiedade, contudo, relatou que até a data de hoje ainda sente tristeza.

Acrescentou que às vezes, o acusado também lhe diminuía e ofendia verbalmente, reiterando que na maioria das vezes, a conduta principal era danificar os objetos da casa. Neste aspecto, a vítima relatou que em razão da conduta violenta do acusado, não possuía qualquer janela de vidro, pois temia que ele os danificasse, sendo que após o término da relação, hoje em dia, a primeira coisa que quis comprar foram portas e janelas de vidro.

Seguiu relatando que em razão dos frequentes episódios de violência, seus vizinhos não mais a socorriam, principalmente por ela acabar reatando o relacionamento, esmiuçando, neste momento que em uma das vezes em que o acusado estava alterado, foi socorrida pelo filho mais velho dele que compareceu no local. Relatou ainda que após um tempo, passou a ter vergonha de registrar ocorrência e solicitar auxílio a polícia, pois após os registros, reatava o relacionamento.

Em resposta ao parquet a vítima informou que durante o relacionamento sempre trabalhou, contudo, em razão da necessidade de se afastar do trabalho por questões de saúde (psicológico), quando retornou ao emprego, acabou sendo demitida, acrescentando que todas as pessoas de seu labor notavam que ela estava sofrendo violência.

Ainda, afirmou que não findava o relacionamento, pois acreditava que o acusado iria mudar, bem como por questões religiosas e o sonho de ter uma família unida.

Seguiu relatando que um dos últimos episódios ocorreu em sua residência, quando já não mais mantinha relação sexual com o acusado, todavia, ele, insistia para que ela mantivesse relação com ele, e a recusa dela, causava a fúria dele, que a humilhava.

Ainda, relatou que após esses anos de violência ao lado do acusado, lhe afetaram psicologicamente, de modo que necessitou de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, sendo necessário em uma das vezes, o seu afastamento do trabalho.

Em sede policial o acusado não foi interrogado, de modo que foi qualificado indiretamente (id. 132079402).

O acusado foi interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião na qual confirmou a narrativa da denúncia, afirmando que enquanto estavam juntos ocorriam discussões em que ambos de ofendiam mutuamente, estando muito arrependido.

Ao ser questionado, o acusado relatou que tem consciência que a bebida lhe causava problemas, de modo que, cessou com a gestão de álcool há um ano e meio, estando tudo bem atualmente. Que não possui conhecimento se a vítima fazia tratamento psicológico tudo conforme, gravação contida nos autos.

1. DO MÉRITO. DO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA.

Depois de acurada análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pela
procedência
da ação penal com a condenação do acusado em relação ao crime de violência psicológica.

1.1 – DO DELITO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

O tipo penal, introduzido ao Código Penal pela Lei nº. 14.188/2021, assim dispõe: (...).

O tipo penal por escopo proteger a integridade psíquica da mulher, assim como a sua liberdade e capacidade de autodeterminação.

Conforme a doutrina majoritária, não por outro motivo o legislador estabeleceu a conduta nuclear como o ato de causar dano emocional na vítima. Nesse ponto, entende-se por dano emocional todo o prejuízo ao estado psíquico da vítima, decorrente da conduta praticada pelo agente, que prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

Embora não se exija que o dano seja duradouro, é necessário que seja suficientemente relevante a ponto de prejudicar o bem-estar psíquico da vítima, apresentando-se como consequência de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação.

As provas produzidas durante o curso procedimental, tanto durante a fase investigatória, quanto na fase judicial, admitem concluir pela responsabilidade do réu na prática delituosa narrada na denúncia.

Os elementos de convicção colhidos na fase inquisitorial e judicial, notadamente, Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração, Termos de Representação Criminal, Laudo Pericial e o depoimento judicial da vítima – a qual ratificou os fatos contidos no caderno policial -, formam um conjunto sólido concluindo pela materialidade e autoria da prática do delito de violência psicológica contra mulher.

A vítima, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, descreveu de forma minuciosa a violência psicológica sofrida, tendo relatado que por inúmeras vezes foi vítima do acusado que lhe ofendia, diminuía como mulher e praticava atos agressivos danificando objetos da residência, fazendo com que permanecesse com ele, não conseguindo se atentar a violência que sofria, tanto é que apesar de já ter registrado outras ocorrências acabava reatando o relacionamento, pois estava no ciclo da violência.

Relatou, ainda, que em razão da violência sofrida, necessitou fazer tratamento psiquiátrico, tendo sido, inclusive, afastada do seu trabalho e quando retornou fora demitida, demonstrando que a violência sofrida, não só a atingiu na vida pessoal e psicológica como também, em sua vida profissional e social.

A vítima relatou ainda que atualmente, esta empregada, contudo, opta por manter segredo sobre a violência sofrida, pois teme que este fato possa, mais uma vez, prejudicá-la. Além disso, afirmou que não se sente bem em reviver e relatar o ocorrido, pois foi uma fase difícil e atualmente, esta melhor.

A fim de corroborar com as alegações da vítima, a mesma foi periciada pelo Perito Oficial Médica-Legista conforme Laudo Pericial nº º 112.1.06.9067.2023.136795- A01, no qual a vítima narra, mais uma vez, de forma detalhada os fatos contidos neste feito, tendo o perito oficial, concluído e emitido o seguinte parecer “[...] Após avaliação clínica, análise do inquérito policial e o exame do estado mental pode-se inferir que há indícios sugestivos de violência psicológica devido relatos de comportamentos de humilhação, manipulação, ameaças e tentativa de controle de ações, gerando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Há nexo de causalidade com os fatos relatados.” (sic, id. 132079411).

É cediço que em casos de violência contra a mulher - seja ela física ou psíquica -, a palavra da vítima é de fundamental importância para a devida elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar um veredicto condenatório, quando firme e coerente, caso dos autos.

Malgrado a defesa tenha afirmado que as provas não são suficientes para embasar a condenação, tal tese não encontra suporte diante do vasto acervo probatório inserto nos autos, em especial a palavra da vítima e o laudo pericial, não havendo outra solução senão condenar o acusado, porquanto regularmente demonstradas materialidade e autoria do crime de violência psicológica contra mulher.

Por fim, com o fito de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alíneas do Código Penal, valho-me da inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Dessa forma, com relação ao
delito de violência psicológica
, aplico a circunstância agravante da alínea “f”, em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era ex-companheira do acusado à época dos fatos, ressaltando, desde já, que a aplicação de tal agravante não configura bis in idem, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.197[1].

2 - DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL;

O Ministério Público, em sua denúncia requereu a condenação do réu em indenização à título de ressarcimento dos danos sofridos pela vítima, tendo em vista os prejuízos sofridos por ela.

É sabido que, para a fixação da indenização por
danos morais
deve ser considerado além da natureza compensatória para a vítima, a função pedagógica ou de desestímulo em face do próprio réu, devendo-se observar a razoabilidade e a proporcionalidade para a fixação do seu valor.

No caso em tela, tem-se que a conduta do réu é reprovável em grau elevado.

Ficou comprovado que a vítima sofreu por anos violência psicológica praticada pelo acusado, a qual refletiu, ainda que momentaneamente, em seu estado psíquico e psicológico. Além disso, verifica-se que até a presente data, a vítima sofre com a violência sofrida, tendo ela buscado meios para se fortalecer.

Especificamente nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, tem-se que, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983), o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não tenha sido especificada a quantia, independentemente da instrução probatória. Vejamos: (...).

Feita essas considerações, entendo suficiente a fixação em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), à título de indenização pelo dano moral experimentado pela vítima, o qual entendo adequado e coerente, atendendo às singularidades do caso concreto, bem como considerando-se a possibilidade do réu e a gravidade do delito.

Sendo assim, observada a necessária individualização do dano moral, este deverá incidir sobre tal valor juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento da indenização, de acordo com a súmula nº. 362 do STJ, utilizando-se o índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E).

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
RONIEL CORREA DUARTE
, brasileiro, convivente, Promotor de Vendas – Sabian, natural de Rosário Oeste/MT, filho de Renato Antônio Duarte e Lusinir Maria Correa, portador do CPF nº 988.208.261-00, residente e domiciliado a Rua Alameda 2, Casa 2011, Bairro Ouro Fino, Cuiabá/MT, nas sanções do delito de violência psicológica (art.147-B do Código Penal) c/c 61, II, f do Código Penal.

CONDENO
o réu ao pagamento da quantia de em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a título de indenização dos danos causados à vítima, a fim de se reparar os danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), nos termos da fundamentação
”.

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a manutenção da condenação do apelante, porquanto baseada exclusivamente na palavra da vítima.

O tipo penal do art. 147-B do Código Penal exige a
conduta dolosa de causar dano emocional à mulher
, por meio de
constrangimento, humilhação, manipulação, ameaça ou controle
, afetando sua liberdade ou seu bem-estar psicológico.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada nos seguintes documentos: boletim de ocorrência, termos de declaração, encaminhamento médico e psicológico, receituários, atestado de afastamento laboral, laudo pericial e depoimento da vítima em juízo.

No Laudo Pericial nº 112.1.06.9067.2023.136795-A01, o perito concluiu pela presença de indícios sugestivos de violência psicológica, descrevendo condutas como humilhação, manipulação, ameaça e tentativa de controle por parte do réu, as quais geraram impacto significativo na saúde emocional de E., havendo nexo de causalidade com os fatos narrados.

A autoria foi igualmente comprovada.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que coerente, firme e harmônica com os demais elementos probatórios dos autos.

Em juízo, E. confirmou integralmente os fatos narrados durante a fase policial, descrevendo episódios de violência verbal e emocional, que se intensificavam durante os períodos de ingestão alcoólica por parte do réu, resultando em prejuízos à sua saúde mental e emocional, inclusive com afastamento do trabalho e necessidade de tratamento contínuo.

O próprio apelante, ao ser interrogado, confessou os fatos, admitindo que proferiu ofensas e que havia desentendimentos, mas tentou justificar sua conduta em razão da suposta reciprocidade das agressões verbais, o que, todavia, não exclui o dolo nem afasta a configuração típica da conduta descrita no art. 147-B do Código Penal.

O conjunto probatório é robusto e composto não apenas pela palavra da vítima, mas também pelo laudo pericial, documentos médicos, boletim de ocorrência e pela confissão do réu.

Tais elementos evidenciam, de forma segura, a materialidade e a autoria delitiva, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, que somente se aplica em situações de dúvida razoável, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, a defesa requer a exclusão da condenação ao pagamento do valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de danos morais em favor da vítima.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê expressamente a possibilidade de o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.

Tal dispositivo busca conferir efetividade ao princípio da reparação integral, permitindo à vítima um meio célere e eficaz para obter o ressarcimento dos prejuízos morais ou materiais decorrentes do crime, desde que devidamente demonstrados nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou critérios específicos para aplicação do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal em casos envolvendo crimes de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, com destaque para os seguintes aspectos essenciais:

·

O dano moral em casosde violência domésticaé presumido, dispensando instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido [STJ. AgRg no REsp 2177605 / MS. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. DJe: 24/2/2025];

·

Por se tratar de dano moral
ex delicto
, tem-se que o dano ocorre
in re ipsa
, ou seja, exsurge da própria conduta típica, dispensando provas para a sua configuração. O valor da reparação deve levar em consideração a gravidade da conduta, as consequências sofridas pela vítima, as condições econômicas do agressor e o princípio da razoabilidade [STJ. RMS 56074 / MS. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. DJe: 18/4/2018];

·

A condenação objetiva reparar o dano efetivamente causado à ofendida e cumprir um papel pedagógico e preventivo em relação ao agressor e à sociedade
3
.

Nesse mesmo sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”.

No caso concreto, não há como afastar a indenização mínima fixada, visto que houve requerimento expresso do Ministério Público na denúncia, atendendo à exigência do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, restou devidamente comprovado, mediante documentos médicos e laudo pericial, o abalo psicológico sofrido pela vítima, que, inclusive, resultou em afastamento laboral.

Assim, a condenação ao pagamento de indenização mostra-se legítima e consentânea com a orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Roniel Corrêa Duarte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025